Tribunal: CARF
Processo: 11610.013867/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.013867/2008-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.095 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23/11/2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
NICOLA COCIOLITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para solicitar ao TRT a juntada de documentos
pertinentes a processo judicial relacionado ao objeto do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Assim o i. Conselheiro André Luis Ulrich Pinto resumiu o quadro fático-jurídico,
por ocasião da proposta de conversão do julgamento em diligência, acolhida por este Colegiado:
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08 de setembro de 2008, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 5.688,83, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários
legais diante de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício no valor de R$ 23.067,30. Devidamente notificado do lançamento, o
Recorrente apresentou impugnação, alegando em síntese, que : i. os dados relativos a
primeira fonte pagadora, Hospital Nossa Senhora do Carmo S/A CNPJ no
43.115.443/0001-30, referem-se à pagamentos feitos ao Recorrente pelo exercício de
sua profissão naquele hospital; ii. os dados fornecidos pela segunda fonte pagadora,
Tivit Tecnologia da Informação S/A CNPJ no 03.461.300/0001-66, referem-se a
pagamentos feitos ao filho do Recorrente, Nicola Cociolito Filho, durante o período de
junho de 2006 a novembro de 2005 na função de estagiário; e iii. os dados informados
pela fonte pagadora Hospital Nossa Senhora do Carmo S/A, são totalmente descabidos,
uma vez que nunca foram fornecidos ao Recorrente qualquer informe de rendimento e
tampouco lhe pagou as verbas salariais devidas no mesmo período, levando o
contribuinte a ingressar com reclamatória trabalhista, no 01312-2008-001- 02-00-1. O
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.013867/2008-29
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013867/2008-29

Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) ata da audiência
(fls. 11); e (ii) declaração da empresa TIVIT (fls. 13). Na ocasião do julgamento da
impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o acórdão de no 17-44.336 – 7a
Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por entender, em síntese, que
quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de fornecer os
informes de rendimentos aos seus empregados, não modifica o sujeito passivo da
obrigação tributária. Em relação aos rendimentos recebidos pelo dependente, a
remuneração necessariamente deve constar dos rendimentos tributáveis do declarante.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que: os valores
apontados pela fonte pagadora Hospital Nossa Senhora da Penha S/A, não foram pagos
até a presente data, cabendo, assim, a Receita Federal proceder as devidas diligências no
sentido de exigir da reclamada a apresentação dos correspondentes recibos; e seu filho
extraviou o informe de rendimento que recebera da fonte pagadora Tivit. O Recorrente
instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i) petição inicial (fls. 47
a 51); e (ii) declaração do ex-diretor do Hospital Nossa Senhora da Penha S/A (fls. 52);
(iii) ficha cadastral simplificada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 53 e
54). É a síntese do necessário, passo ao voto.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço. Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a omissão
de rendimentos recebidos do Hospital Nossa Senhora da Penha S.A. e TIVIT
Tecnologia da Informação S.A. Relativamente ao rendimento tido como omitido e
recebido da fonte pagadora Hospital Nossa Senhora da Penha S.A., o Recorrente alega
não tê-los recebido e instrui com cópia de petição inicial de reclamatória trabalhista, na
qual alega ter trabalhado de maio de 2005 a julho de 2007 sem receber qualquer tipo de
remuneração. Apesar da falta de verossimilhança apontada pela Delegacia Regional de
Julgamento, entendo que, em nome da busca da verdade material, é necessária a
conversão do presente julgamento em diligência para que o ora Recorrente instrua o
presente processo administrativo com a cópia integral da reclamatória trabalhista
alegadamente proposta em face do Hospital Nossa Senhora da Penha S.A. A Unidade de
origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, deve
cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento. Diante do
exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem, para que a mesma proceda ao atendimento das
solicitações acima.

A diligência restou frustrada (fls. 66).
O recurso foi redistribuído à relatoria deste Conselheiro, por sorteio (fls. 68).

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Com a frustração da diligência, proponho ao Colegiado que requeira ao Tribunal
Regional do Trabalho da 1o Região (Processo 01312-2008-001-02-00-1, Reclamante NICOLA
COCIOLITO, Reclamado Hospital Nossa Senhora da Penha S.A.) os seguintes documentos:

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013867/2008-29

a) Cópia da petição inicial;
b) Cópia de eventual sentença ou acordo homologado judicialmente;
c) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
d) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
e) Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original